Tribunal: TJPA
Processo: 0002489-93.2018.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002489-93.2018.8.14.0040

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

SENTENCIADO: RN DE MARIZA DOS SANTOS MOREIRA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO A SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÃO EM HOSPITAL COM UTI NEO NATAL. DEVER CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS.

1)
O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada do artigo 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual. Precedentes do STF e STJ. Sentença confirmada em remessa necessária.

2)
Deve ser mantida a sentença que determinou que os entes estadual e municipal providenciassem a transferência urgente de paciente recém-nascido que necessita dos cuidados de UTI NEO-NATAL, diante do quadro grave de saúde.

3)
Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida
in totum
.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER
da Remessa Necessária e
MANTER
IN TOTUM
A SENTENÇA
,
nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo
RN
de
MARIZA DOS SANTOS MOREIRA
em face do
ESTADO DO PARÁ
e do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, que julgou totalmente procedente os pedidos da exordial
.

Em exordial (id. 2388776 – págs. 04/09), narrou-se que o recém-nascido foi diagnosticado com mecônio ausente desde o nascimento, evoluindo com distensão abdominal, débito esverdeado por sonda oro gástrica, com dieta zero desde o nascimento, posto que a nutrição parenteral estava indisponível no município, encontrando-se sem previsão de transferência hospitalar, necessitando de transferência para UTI, além de centro com especialista em cirurgia pediátrica. Diante disso, ajuizou a presente demanda.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença, julgando procedente a ação,
confirmando os efeitos da tutela de urgência deferida, que determinou que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, fossem realizados os encaminhamentos necessários, transportando por meio aéreo o recém-nascido, para um hospital especializado em cirurgia pediátrica, assim como o tratamento/procedimento cirúrgico que se fizer necessário, sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor de R$ 50.000,00
(id. 2388783 – págs. 01/07).

As partes não interpuseram recurso voluntário, conforme consta em certidão (ID.2388783 – Pág.17). Então, os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça, para Reexame Necessário.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pela manutenção
in totum
da sentença (id. 3959593).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Remessa Necessária N.º
0002489-93.2018.8.14.0040

Sentenciante:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

Autor: RN de MARIZA DOS SANTOS MOREIRA

Réus: ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

Relator: DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária.

Cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo RN de Mariza dos Santos Moreira, em face do Estado do Pará e do Município de Parauapebas, em razão da necessidade de disponibilização de uti neo natal e procedimento cirúrgico, à recém-nascido que nasceu com complicações médicas.

Sabe-se que o direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, dada a importância dos referidos direitos. Não há como afastar a responsabilidade dos entes públicos para com o problema da saúde.

Ora, compete à União, aos Estados e aos Municípios o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos, conforme regra expressa do art. 196 da Constituição Federal. Da mesma forma, dispõe claramente a Constituição Estadual, em seu art. 241, que a saúde é direito de todos e dever do Estado e dos Municípios.

A jurisprudência pátria reconhece, de maneira uníssona a solidariedade entre os entes federativos, União, Estados e Municípios, em casos como o dos autos. Desta forma, tal solidariedade permite que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde.

Assim é o posicionamento esposado pelo Egrégio STF:

“(...) DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECES
SIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) – (...). O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida
. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF.
(...)”. (RE-AGR N.º 393.175/RS, REL. MIN.
CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 12.12.2006)

No mesmo sentido, o STJ tem se manifestado há muitos anos: AgRg no Ag n.º 858.899/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 26.06.2007; REsp n.º 719.716/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07.06.2005.

Ademais, é sabido que a Constituição Federal, em seu artigo 198, assim preceitua sobre o serviço público de saúde:

Art.198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; (...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes".

A relevância pública do serviço de saúde, de prioridade estatal, impõe à administração cumprir o requisito "oferta de saúde", e executá-lo, pessoal ou através de terceiros, pessoa física ou jurídica de direito privado, estabelecendo que é de acesso amplo e irrestrito a todo cidadão, a ser proporcionada descentralizadamente pelos distintos Entes (Municípios, Estados e DF e União), com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo algum da atividade assistencial posterior ao evento, na medida da necessidade.

A Lei n.º 8.080/90 estabeleceu em seu artigo 7º que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da CF.

O Estado, a União e o Município são competentes para a prestação de serviços de saúde (CR art. 30, VII), cabendo ao primeiro a descentralização, nos termos da Lei 8.080/90. Portanto, a União e os Estados cooperam técnica e financeiramente, e os Municípios, mediante a descentralização, executam os serviços, inclusive em termos de medicamentos.

A saúde compete solidariamente à União, Estados e Municípios, podendo o cidadão acionar qualquer desses entes federativos, conjunta, ou isoladamente, para fins de obtenção de medicamentos que não integram a tabela do Sistema Único de Saúde.

Em interpretação objetiva da regra constitucional tem-se que o direito à saúde exclui qualquer discriminação de atendimento de um e outro cidadão, pois todos têm direito de obter o tratamento que precisar. A saúde está elevada ao patamar de dignidade humana, tão decantado nas últimas décadas, a exemplo das anteriores Cartas Magnas.

Vê-se pelo texto da Carta Federal que a regra não é programática, ou seja, não exige a edição de outras leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter autoaplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

Também não socorre aos requeridos a cláusula da reserva do possível, porquanto na colisão entre o direito à preservação da vida e o interesse financeiro estatal, não há dúvida quanto à prevalência do primeiro.

Em harmonia com essa norma constitucional, está a Lei n.º 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, que em seu art. 11, dispõe o seguinte:

Art. 11. É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

§ 1º A criança e o adolescente portadores de deficiência receberão atendimento especializado.

§ 2º Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

Ademais, o ECA não faz qualquer ressalva quanto à responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos/suplementos necessários ao tratamento de saúde de menores.

Extrai-se dos autos que a internação do recém-nascido era urgente, eis que o menor, com horas de vida, já carecia de transferência para UTI NEO-NATAL vez que foi diagnosticado com mecônio ausente desde o nascimento, evoluindo com distensão abdominal, débito esverdeado por sonda oro gástrica, com dieta zero desde o nascimento, posto que a nutrição parenteral estava indisponível no município.

Com isso, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, o fornecimento não pode se dar ao tempo e modo impostos pela Administração Pública, mas de forma imediata e continuada, ao cidadão, cuja necessidade e impossibilidade de custeio do procedimento restou amplamente demonstrado.

Logo, demonstrada inequivocamente a necessidade de transferência urgente do paciente, deve ser confirmada a sentença que determinou aos réus, solidariamente, a obrigação de fazer consubstanciada em sua imediata internação em UTI NEO-NATAL, sob pena de multa diária.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Reexame Necessário, e,
MANTENHO
IN TOTUM
A SENTENÇA,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 14/12/2022